Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PLANILHA DE DÉBITO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar se houve excesso na constituição do crédito em favor da recorrida, bem como se houve a cobrança abusiva da quantia a respeito dos serviços médico-hospitalares prestados pela apelada.
2. É faculdade do devedor o oferecimento de impugnação à monitória, oportunidade em que pode suscitar suas questões defensivas. Assim, é atribuição do demandado a demonstração de eventual ilegitimidade da pretensão exercida pela demandante 2.1. Constata-se que não houve a cobrança indevida pela apelada. O apelante não demonstrou a existência de fato ou circunstância que tenha acarretado o afastamento da boa-fé da demandante na celebração do negócio jurídico de prestação de serviços hospitalares.
3. A pretensão ao crédito exercida por meio da ação monitória está de acordo com os parâmetros estabelecidos no negócio jurídico celebrado pelas partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.